Tribunal: TJMT
Processo: 1007154-73.2017.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007154-73.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Suspensão, Rescisão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.186.027/0001-09 (APELADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007154-73.2017.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, ratificando a sentença de nulidade da rescisão do Contrato Administrativo por ausência de prévia instauração de processo administrativo formal, assegurando contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) a validade da rescisão unilateral do contrato administrativo sem processo administrativo prévio;

(ii) a conformidade da fixação de honorários sucumbenciais com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato administrativo, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa, viola o art. 78, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993 e os princípios constitucionais do devido processo legal.

4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais está de acordo com os critérios do CPC, não cabendo apreciação equitativa por inexistência de valor da causa irrisório ou inestimável.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de contrato administrativo sem processo administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa é nula, nos termos do art. 78, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, salvo hipóteses excepcionais de apreciação equitativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.666/1993, arts. 78, 79; CPC, art. 85.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007154-73.2017.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática proferida no id. 246194152, que, em consonância com o parecer ministerial, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, ratificando a sentença prolatada pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Rescisão Administrativa movida pelo Centro de Imagenologia do Centro Oeste Ltda. – EPP (CEICO), para anular a rescisão do Contrato Administrativo n. 045/2016 e seus efeitos, condenando o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Inconformado, o Município sustentou que, no procedimento administrativo instaurado para apurar a inexecução contratual e aplicar as penalidades pertinentes, foram rigorosamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Informou que a empresa agravada foi devidamente notificada das irregularidades e teve oportunidade de apresentar defesa, a qual foi analisada antes da decisão final de rescisão contratual e aplicação da suspensão de contratar com o Município por dois anos.

O agravante destacou que a rescisão do contrato e a penalidade aplicada foram motivadas por reiteradas falhas na execução contratual, especialmente atrasos na realização de exames de imagem em situações de urgência e emergência. Conforme relatado, esses atrasos comprometeram o atendimento médico e poderiam ter causado danos irreparáveis aos pacientes do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, instituição que funciona ininterruptamente e exige agilidade nos serviços prestados.

O Município afirmou que tentou solucionar as falhas de forma amigável, mas, diante da inércia da empresa contratada, não restou alternativa senão instaurar o processo administrativo.

Reforçou que, os atrasos não se limitaram a 26 exames, como alegado pela agravada, mas foram parte de um histórico de descumprimentos contratuais desde dezembro de 2016. Essa conduta ensejou notificações constantes e culminou na aplicação das penalidades conforme previsto na Lei de Licitações (Lei n. 8.666/1993).

O agravante também abordou a proporcionalidade da penalidade aplicada, defendendo que a suspensão de contratar com o Município por dois anos foi compatível com a gravidade das infrações. Ressaltou que a penalidade não só visava responsabilizar a empresa pelas falhas, mas também garantir a continuidade e a qualidade dos serviços essenciais à saúde pública.

Ademais, o Município contestou a alegação da agravada de que teria havido cerceamento de defesa. Argumentou que, a empresa foi devidamente notificada do processo administrativo e que teve amplo acesso aos autos, com prazo para manifestação, conforme comprovado por documentos anexados ao recurso. Alegou, ainda, que a falta de manifestação da agravada no prazo estipulado configura presunção de regularidade do processo administrativo e valida a decisão proferida.

Por fim, a agravante questionou os honorários sucumbenciais, destacando a importância de que, em eventual condenação da Fazenda Pública, os honorários sejam fixados com base na equidade, conforme autorizado pelo artigo 85, § 8º, do CPC.

Argumentou que, valores excessivos podem comprometer o orçamento público e prejudicar o atendimento às necessidades da coletividade.

Diante disso, o Município requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo e a proporcionalidade da penalidade aplicada, além de ajustar os honorários sucumbenciais de forma equitativa.

Contrarrazões no id. 255696181, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007154-73.2017.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática proferida no id. 246194152, que, em consonância com o parecer ministerial, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, ratificando a sentença prolatada pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Rescisão Administrativa movida pelo Centro de Imagenologia do Centro Oeste Ltda. – EPP (CEICO), para anular a rescisão do Contrato Administrativo n. 045/2016 e seus efeitos, condenando o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...]. A empresa autora foi contratada pela Municipalidade para a prestação de serviços de diagnóstico por imagem, em virtude do Pregão Eletrônico n. 59/2015, sendo o contrato inicialmente firmado com vigência de doze meses e aditado por duas vezes, findando-se em 28-10-2017. No entanto, após 16 meses de execução contratual, o Município de Várzea Grande rescindiu unilateralmente o contrato, alegando descumprimento por parte da contratada, sob o fundamento de que os serviços não estavam sendo prestados conforme o pactuado, em especial com relação à demora na realização de exames médicos de urgência e emergência no Pronto Socorro Municipal.

Inconformada com a rescisão, a empresa ajuizou a presente ação anulatória, alegando, em detalhes, que o Município não instaurou processo administrativo para apurar as supostas falhas na execução contratual, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defendeu que todas as notificações emitidas pela Municipalidade foram devidamente respondidas e que, inclusive, ajudou a solucionar os problemas por meio de reuniões administrativas, sem sucesso.

A autora argumentou ainda que a rescisão do contrato ocasionou a suspensão dos serviços de diagnóstico por imagem no Pronto Socorro Municipal, gerando graves prejuízos à população.

Na contestação, o Município sustentou que a rescisão contratual foi devidamente fundamentada, uma vez que a empresa não cumpriu as obrigações contratuais de forma produtiva, tendo acumulado acumulações de reclamações por parte de médicos e enfermeiros sobre a não realização dos exames no tempo devido. Alegou que, apesar de várias notificações emitidas pela Coordenadoria de Contratos e Convênios, as irregularidades persistiram, o que culminou na rescisão do contrato e na imposição de sanção administrativa à empresa, consistente em suspensão temporária para contratação com o poder público.

A sentença recorrida registou a nulidade da rescisão do contrato administrativo n. 045/2016 e da penalidade aplicada, por falta de observância ao devido processo legal administrativo, anulando os seus efeitos e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Após minuciosa análise dos autos e das razões recursais apresentadas, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

O cerne da questão reside na legalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo realizada pelo Município apelante, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegurasse ao contratado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É incontroverso que o Centro de Imagenologia do Centro Oeste Ltda foi contratado para prestar serviços de exames de tomografia computadorizada e ultrassonografia, com comodato de equipamentos, por meio do Contrato n. 045/2016, decorrente do Pregão Eletrônico 59/2015. O contrato, inicialmente previsto para vigorar por 12 meses, foi objeto de dois aditivos, estendendo sua vigência até 28-10-2017.

O Município apelante alega que a rescisão contratual se fundamentou no descumprimento reiterado das cláusulas 5.2 e 5.12 do contrato, que estabeleciam a obrigação da contratada de prestar atendimento e realizar exames a todos os usuários que necessitassem, de acordo com a solicitação médica, bem como executar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Não obstante as alegações do apelante acerca de reclamações quanto à prestação dos serviços e notificações enviadas à empresa contratada, é imperioso reconhecer que a rescisão unilateral do contrato administrativo, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, viola frontalmente o disposto na Lei n. 8.666/93 e os princípios basilares do devido processo legal administrativo.

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, em seu artigo 78, elenca as hipóteses que constituem motivo para rescisão do contrato. Dentre elas, encontram-se o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, a lentidão na execução do contrato e o atraso injustificado no início do serviço. Todavia, a mesma lei, em seu artigo 79, parágrafo único, estabelece expressamente que "Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa".

Nesse contexto, é crucial compreender que a rescisão unilateral do contrato administrativo, ainda que fundamentada em suposto descumprimento contratual, não dispensa a instauração de processo administrativo prévio, no qual seja assegurado ao contratado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a rescisão unilateral de contrato administrativo deve ser precedida de procedimento administrativo, com ampla defesa. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.

Em que pese a Administração Pública possua prerrogativa de rescindir unilateralmente os contratos (art. 78, Lei 8.666/93), não pode fazê-lo sem prévia instauração do processo administrativo competente, em que se garanta o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

(N.U 1000411-60.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/2019 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

2. Segundo a Lei nº 8.666/93 – art. 78, a Administração Pública detém a prerrogativa de rescindir, unilateralmente, o contrato de prestação de serviço firmado com o particular, com amparo no interesse público, observado o contraditório e a ampla defesa, por força do artigo 5º, LV, da Constituição/88.

3. Logo, mostra-se ilegal e abusivo o ato administrativo de rescisão contratual unilateral, por direta ofensa aos ditames constitucionais e infraconstitucionais, na hipótese em que não fora oportunizado à parte contratada o contraditório e a ampla defesa.

4. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 1000138-24.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) [Destaquei].

RECUROS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – REVERSÃO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO SEM DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO.

1. Como cediço, a Administração Pública detém a prerrogativa de rescindir, unilateralmente, o contrato de prestação de serviço firmado com o particular, com amparo no interesse público, desde que observado o contraditório e a ampla defesa.

2. Evidenciado o descumprimento do contrato administrativo,
com observância do contraditório e da ampla defesa,
justificada a rescisão unilateral do negócio jurídico com a consequente aplicação das penalidades previstas contratualmente.

3. No que concerne ao pedido de restituição pela rescisão contratual, não é devida a indenização se havendo cláusula contratual expressa que afaste o seu pagamento e, principalmente, se não comprovada que se trata de benfeitorias necessárias.

4. Nos casos em que o Tribunal provê o recurso e reforma a sentença, reconhecendo a improcedência total da demanda, ocorre a inversão do ônus da sucumbência.

(N.U 1029445-25.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO APÓS PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RESCISÃO UNILATERAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo único do art. 78 da Lei de Licitações dispõe que os casos de rescisão contratual unilateral deverão ser formalmente motivados nos autos do processo administrativo prévio, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao contratado.

Considerando que o ente municipal não comprovou a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa antes da rescisão contratual, necessário se faz a manutenção da decisão que suspendeu tal ato administrativo.

(N.U 1016423-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021). [Destaquei].

No caso em tela, o Município apelante não logrou êxito em demonstrar a instauração de processo administrativo prévio à rescisão contratual, no qual tivesse sido oportunizado à empresa contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa. As meras notificações enviadas à contratada, apontando supostas irregularidades na prestação dos serviços, não suprem a necessidade do devido processo legal administrativo.

A ausência de processo administrativo prévio à rescisão contratual configura vício insanável, que macula de nulidade o ato administrativo de rescisão. Tal nulidade não pode ser convalidada posteriormente, uma vez que viola princípio da legalidade.

Ademais, cumpre ressaltar que o poder da Administração Pública de rescindir unilateralmente os contratos administrativos, embora seja prerrogativa legítima, não pode ser exercido de forma arbitrária ou abusiva. A discricionariedade administrativa encontra limites nos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem nortear todos os atos da Administração Pública.

No caso em análise, a rescisão abrupta do contrato, sem a observância do devido processo legal, além de violar garantias constitucionais do contratado, pode ter acarretado prejuízos à própria continuidade do serviço público de saúde, considerando a natureza essencial dos exames de imagem realizados pela empresa contratada.

Outrossim, não se pode olvidar que os contratos administrativos são regidos pelo princípio da supremacia do interesse público. Contudo, tal princípio não autoriza a Administração a agir à margem da lei ou em desrespeito às garantias fundamentais dos administrados. O interesse público é melhor atendido quando a Administração age em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais.

Com estas considerações, entendo que de fato houve violação configurado na rescisão unilateral do contrato, na medida em que foi efetuada sem a instauração do devido processo administrativo em que fosse assegurado ao Apelado o exercício do contraditório e ampla defesa.

Não se olvida que o Município apelante, por meio da Portaria GAB/SMS/VG n. 65, de 25-4-2018 (id. 235031286), buscou instaurar procedimento administrativo. Todavia, tal iniciativa se revela intempestiva e inócua para sanar o vício originário, haja vista que a referida portaria foi editada em momento significativamente posterior à notificação de rescisão unilateral, esta datada de 24-8-2017. A cronologia dos fatos evidencia, portanto, uma tentativa extemporânea de conferir ares de legalidade a um ato administrativo já eivado de nulidade desde sua origem.

Por fim, quanto ao pleito recursal de fixação equitativa de honorários, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp n. 1850512/SP (Tema 1.076), estabeleceu a fixação por equidade apenas nos casos em que o proveito obtido for inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Observando esse entendimento, este Sodalício, de igual forma, tem entendido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 23.996,06 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 85, §§2º e 3º, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Outrossim, não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076)

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(N.U 1033008-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n. 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, ratificando a sentença nos termos do apelo.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fundamento no artigo 85, §11 do CPC.

[...]. [Destacado no original]

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que o cerne da controvérsia reside na legalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo n. 045/2016, firmado entre o Município de Várzea Grande e a empresa agravada, sem a instauração de prévio processo administrativo que garantisse à contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Consta dos autos que o contrato foi rescindido sob alegação de descumprimento reiterado de cláusulas contratuais essenciais, notadamente os atrasos na realização de exames de urgência e emergência. Embora o Município tenha argumentado que a empresa contratada foi devidamente notificada acerca das irregularidades, é incontroverso que não foi instaurado processo administrativo formal antes da rescisão, conforme exige a Lei n. 8.666/93 em seus artigos 78 e 79.

O parágrafo único do artigo 78 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos estabelece de forma clara que a rescisão unilateral de contrato administrativo deve ser precedida de procedimento formal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa ao contratado. Trata-se de exigência legal que confere legitimidade aos atos administrativos, resguardando os princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica.

Conforme assinalado na decisão recorrida, o Município apelante não conseguiu comprovar a instauração de processo administrativo prévio à rescisão contratual que garantisse à empresa contratada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. As notificações enviadas à contratada, ainda que relatando eventual não realização de exame de ultrassonografia e solicitando o cumprimento das cláusulas contratuais, são insuficientes para suprir a exigência do devido processo legal administrativo.

Desse modo, embora no decorrer da vigência do contrato a agravada tenha sido notificada quanto a inadequação dos serviços prestados, a rescisão unilateral do contrato administrativo, sem que lhe fosse assegurado a ampla defesa e o contraditório, viola o disposto no parágrafo único do artigo 78 da Lei n. 8.666/93, que dispõe que
os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, não se olvida que o Município agravante, por meio da Portaria GAB/SMS/VG n. 65, de
25-4-2018
(id. 235031286), buscou instaurar procedimento administrativo. Todavia, tal iniciativa se revela intempestiva e inócua para sanar o vício originário, haja vista que a referida portaria foi editada em momento significativamente posterior à notificação de rescisão unilateral, esta datada de
24-8-2017
. A cronologia dos fatos evidencia, portanto, uma tentativa extemporânea de conferir ares de legalidade a um ato administrativo já eivado de nulidade desde sua origem.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que o juízo de origem aplicou corretamente os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, considerando o valor da causa atribuído em R$ 147.599,37. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.076, a aplicação equitativa de honorários só é admissível em casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo, o que não se aplica à presente demanda.

Dessa forma, o agravo interno não traz elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão recorrida. A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, em respeito ao princípio da legalidade e à interpretação sistemática das normas de regência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025